Tribunal: TRF3
Processo: 5000138-69.2024.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
289/1006)

5000138-69.2024.4.03.6126

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000138-69.2024.4.03.6126

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: ADAIRTON LINS DE MENESES

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Direito Tributário. Apelação cível. Imposto de renda. Isenção. Moléstia profissional. Tendinopatia, bursite, epicondilite e tendinite de origem ocupacional Repetição de indébito Apelação ProvidaI. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria oficial e complementar, bem como de restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, referentes aos exercícios de 2018 a 2022, ao fundamento de que as patologias diagnosticadas configurariam doença do trabalho, e não moléstia profissional.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as patologias osteomusculares diagnosticadas no autor — tendinopatia do supraespinhal, bursite, epicondilite e tendinite, reconhecidas como decorrentes do trabalho — caracterizam moléstia profissional para fins de aplicação da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, independentemente da terminologia utilizada pela perícia médica e da existência de comprometimento funcional atual.III. Razões de decidir

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige apenas que o contribuinte seja portador de moléstia profissional, não distinguindo entre doença profissional e doença do trabalho, nem condicionando a isenção à incapacidade funcional ou à contemporaneidade dos sintomas.

Comprovado, por sentença acidentária transitada em julgado e por laudo pericial judicial, o nexo causal entre as patologias e as condições de trabalho, resta caracterizada a moléstia profissional para fins tributários, sendo irrelevante a classificação terminológica adotada pela perícia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que doenças ocupacionais comprovadamente relacionadas ao trabalho configuram moléstia profissional, ensejando a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, bem como afastou a exigência de contemporaneidade dos sintomas (REsp no 2.052.013/SC; Súmula 627/STJ).IV. Dispositivo e tese

Apelação provida. Sentença reformada. Reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, com condenação da União à restituição dos valores indevidamente retidos, observada a prescrição quinquenal e o regime constitucional de pagamento.

Tese de julgamento:

“1. Para fins de isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, caracterizam moléstia profissional as doenças osteomusculares comprovadamente decorrentes do trabalho, tais como tendinopatia, bursite, epicondilite e tendinite, sendo irrelevante a distinção entre doença profissional e doença do trabalho.

2. A concessão da isenção independe de comprometimento funcional atual ou de contemporaneidade dos sintomas, bastando a comprovação do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral.”Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 100;

Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV;

CTN, art. 111, II;

CPC, art. 85, §§ 3o e 11.Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp no 2.052.013/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.5.2023, DJe 2.6.2023;

STJ, Súmula 627;

TRF‐3, ApCiv no 0008391‐73.2010.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, 4a Turma, j. 22.11.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000138-69.2024.4.03.6126

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: ADAIRTON LINS DE MENESES

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GARCIA FILHO - SP108148-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Apelação cível interposta por ADAIRTON LINS DE MENESES contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito, que julgou improcedentes os pedidos voltados ao reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria oficial e complementar, bem como à condenação da União à restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, referentes aos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Na inicial (ID 350463053), o autor sustenta fazer jus à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria oficial e complementar, com fundamento no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, afirmando ser portador de moléstia profissional consistente em tendinopatia do supraespinhal, bursite bilateral, epicondilite e tendinite nos punhos (CIDs M75.1, M75.5, M77, S66), patologias já reconhecidas como de origem ocupacional na Ação Acidentária no 0027609‐95.2012.8.26.0564, apresentada como prova emprestada (ID 312432673).

Determinada a realização de perícia médica judicial (ID 359344431 – laudo), a expert concluiu que as patologias apresentadas decorrem das atividades laborativas desempenhadas pelo autor ao longo de quase trinta anos na empresa Volkswagen do Brasil S.A., reconhecendo o nexo causal entre as lesões e o trabalho. Em resposta a quesitos complementares (ID 374082623), afirmou que se trataria de “doença do trabalho”, e não “doença profissional”, bem como indicou a inexistência de comprometimento funcional atual.

Sobreveio sentença (ID 350463264) julgando improcedente o pedido, sob o fundamento de que, tendo o laudo pericial classificado o quadro como doença do trabalho e não moléstia profissional, a situação não se enquadraria no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. O Juízo destacou, ainda, a necessidade de interpretação literal das normas de isenção, nos termos do art. 111, II, do CTN. Posteriormente, foi juntada certidão de retificação (ID 350463269), esclarecendo equívoco na classificação inicial da sentença.

Foram opostos embargos de declaração (ID 458039265, mencionado na apelação) porém rejeitados (ID 350463264) .

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 350463266), alegando, em síntese: inexistir distinção jurídica relevante entre doença profissional e doença do trabalho para os fins do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; (que o laudo pericial reconheceu expressamente o nexo causal com a atividade laboral; que a sentença acidentária transitada em julgado (ID 312432673) reconheceu a natureza ocupacional das patologias; e que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que enfermidades como LER/DORT configuram moléstia profissional quando relacionadas ao trabalho, ainda que não haja comprometimento funcional atual. Requer, assim, a reforma integral do julgado, com o reconhecimento do direito à isenção e a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Com as contrarrazões (ID 350463271), vieram os autos a esta corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia restringe‐se a verificar se as patologias apresentadas pelo autor — tendinopatia do supraespinhal, bursite em ambos os ombros, epicondilite dos cotovelos e tendinite nos punhos (CIDs M75.1, M75.5, M77 e S66) — configuram moléstia profissionalpara fins de concessão daisenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a perícia judicial teria classificado o quadro como “doença do trabalho” e não como “doença profissional”, afastando o enquadramento no rol taxativo da lei.

O autor recorre, alegando que a distinção é juridicamente irrelevante, que a prova pericial reconheceu o nexo causal entre as enfermidades e o trabalho e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça equipara patologias ocupacionais (LER/DORT) ao conceito de moléstia profissional para fins tributários.

A moldura fática relevante para o julgamento é incontroversa: Há sentença acidentária transitada em julgado reconhecendo a origem ocupacional das patologias (Ação Acidentária no 0027609‐95.2012.8.26.0564), juntada como prova emprestada.

O laudo pericial produzido nestes autos (ID 359344431) reconheceu expressamente que “as doenças dos ombros, cotovelos e punhos são decorrentes do trabalho desempenhado na Volkswagen”, fixando o início das patologias em 05/09/2012 e confirmando o nexo causal direto.

Em quesitos complementares, a perita afirmou que se trataria de “doença do trabalho”, mas não negou o nexo ocupacional, reiterando-o por múltiplas vezes. Não há controvérsia quanto ao fato de que o autor é aposentado e suporta descontos de IRPF em seus proventos, tanto da previdência oficial quanto da complementar, entre 2018 e 2022 (documentos fiscais juntados aos autos).

Portanto, todo o conjunto probatório aponta no mesmo sentido: As patologias são de origem ocupacional, produzidas ou agravadas pelas condições de trabalho ao longo de quase três décadas.

A questão jurídica central consiste em saber se, havendo nexo causal com o trabalho, a doença é moléstia profissional, independentemente da terminologia utilizada pela perícia médica.

Pois bem, o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 exige apenas que o contribuinte seja “portador de moléstia profissional”. A lei não restringe o conceito a tecnopatias (doenças típicas da profissão); patologias inscritas em listas oficiais; doenças com comprometimento funcional ou doenças que causem incapacidade atual. O requisito legal é único e objetivo, qual seja, origem ocupacional da doença.

Em precedente paradigmático (REsp 2.052013/SC, 2023), o STJ fixou critérios exatamente aplicáveis ao caso, veja-se:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/1988. TENDINITE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO - LER OU DISTÚRBIO OSTEOMUSCULAR RELACIONADO AO TRABALHO - DORT. CARACTERIZAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A discussão dos autos cinge-se a saber se a tendinite de punho que acomete a CONTRIBUINTE - que decorreu das condições especiais em que realizava o seu trabalho junto à Caixa Econômica Federal - é ou não é moléstia profissional para efeitos do disposto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, que concede isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria ou reforma.

2. A isenção do imposto de renda em favor dos inativos portadores de moléstia tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico.

Precedentes: REsp. n. 734.541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS n. 15.261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

3. Se comprovado por meio inequívoco que o contribuinte sofre de tendinite - Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) - cuja causa (ou concausa) seja o trabalho desempenhado (atividade laborativa) é certo que se trata de moléstia profissional, encontrando-se englobada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, de modo a deflagrar o direito líquido e certo à isenção de imposto de renda pessoa física

- IRPF sobre os proventos de aposentadoria recebidos. Precedente:

RMS n. 68.280, decisão, Rel. Min. Assusete Magalhães, publicada em 07.04.2022.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.052.013/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

O Tribunal ressaltou que não existe CID específica para “moléstia profissional” e que o legislador de 1988 sequer conhecia a distinção criada posteriormente pela Lei no 8.213/1991.

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/88. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. LER/DORT. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 impõe a presença de dois requisitos cumulativos para a isenção do imposto de renda, a saber: que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e que a pessoa física seja portadora de uma das doenças referidas. Enquadrando-se nas condições legais, o rendimento é isento do tributo.

2. A lesão por esforço repetitivo - LER, doença que acomete a autora, é moléstia profissional e garante a isenção pleiteada.

3. A isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave tem por objetivo desonerar quem se encontra em desvantagem face ao aumento de despesas com o tratamento da doença. Precedentes.

4. Em momento algum se exige para a concessão da isenção do imposto de renda que os proventos de aposentadoria sejam oriundos de aposentadoria por invalidez, ou ainda, que tenham decorrido diretamente da moléstia profissional adquirida.

5. A Lei no 7.713/88 prevê a possibilidade de isenção mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Assim, não há vinculação entre a modalidade de aposentadoria recebida e o direito a isenção aqui pleiteada.

6. Ter a apelante se submetido à reabilitação profissional, passando a exercer na empregadora função compatível com as condições de saúde, não altera o fato de que ainda é portadora da enfermidade.

7. Demonstrada a hipótese de isenção tributária no caso concreto, bem como a necessidade de acompanhamento médico, não há o que se falar em violação ao artigo 111 do Código Tributário Nacional.

8. Condenação da União Federal e INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o artigo 23 do CPC/73.

9. Apelação provida.

(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2128425 - 0008391-73.2010.4.03.6110, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 22/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/02/2018)

A sentença recorrida incorreu, assim, em indevida ampliação do conteúdo restritivo do art. 111, II, do CTN, adotando interpretação que, em vez de se limitar ao texto legal, criou requisito não previsto — qual seja, o de que somente doenças enquadráveis tecnicamente como “profissionais” (no sentido estrito da Lei no 8.213/91) seriam aptas a gerar isenção tributária.

Todavia, como lembra a melhor doutrina, e como reafirmou o STJ, tal distinção nem sequer existia quando a Lei no 7.713/88 foi editada, configurando manifesto anacronismo interpretativo. Some-se a isso o fato de que a própria Lei no 8.213/91, ao discriminar as espécies de doenças ocupacionais, equipara doenças profissionais e doenças do trabalho para fins de proteção social, o que reforça a conclusão de que não cabe ao Direito Tributário criar cisões artificiais para restringir direito que a lei não restringiu.

Ademais, a alegada ausência de comprometimento funcional atual, apontada pela perícia, não tem qualquer relevância jurídica. A Súmula 627 do STJ expressamente afasta a necessidade de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade para fins de manutenção ou reconhecimento da isenção. Se o contribuinte pode estar assintomático e, ainda assim, ter direito ao benefício, é evidente que não se exige incapacidade funcional no momento da perícia. Tudo o que se requer, repita-se, é a existência de moléstia profissional comprovada por meio idôneo, o que se verifica de forma inequívoca nos autos.

Com efeito, tendo sido demonstrado o nexo causal entre as enfermidades e as condições de trabalho, e sendo juridicamente irrelevante a distinção utilizada na sentença, impõe-se reconhecer que o autor é portador de moléstia profissional para os fins do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

Assim, faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, bem como à restituição dos valores indevidamente retidos nos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, observada a prescrição quinquenal e respeitado o regime constitucional de pagamento de débitos da fazenda pública (Art. 100 da CF), na forma de precatórios ou requisitório de pequeno valor, a depender do montante apurado em liquidação de sentença.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecer o direito do autor à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 sobrd proventos de aposentadoria oficial e complementar, bem como à condenação da União à restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, referentes aos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, na forma delineada na fundamentação.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a União ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo nos termos do art. 85, §§ 3o e 11, do CPC, incidentes sobre o valor da condenação apurado em liquidação.

Custas na forma da lei.

EMENTA

Direito Tributário. Apelação cível. Imposto de renda. Isenção. Moléstia profissional. Tendinopatia, bursite, epicondilite e tendinite de origem ocupacional Repetição de indébito Apelação ProvidaI. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria oficial e complementar, bem como de restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, referentes aos exercícios de 2018 a 2022, ao fundamento de que as patologias diagnosticadas configurariam doença do trabalho, e não moléstia profissional.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as patologias osteomusculares diagnosticadas no autor — tendinopatia do supraespinhal, bursite, epicondilite e tendinite, reconhecidas como decorrentes do trabalho — caracterizam moléstia profissional para fins de aplicação da isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, independentemente da terminologia utilizada pela perícia médica e da existência de comprometimento funcional atual.III. Razões de decidir

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige apenas que o contribuinte seja portador de moléstia profissional, não distinguindo entre doença profissional e doença do trabalho, nem condicionando a isenção à incapacidade funcional ou à contemporaneidade dos sintomas.

Comprovado, por sentença acidentária transitada em julgado e por laudo pericial judicial, o nexo causal entre as patologias e as condições de trabalho, resta caracterizada a moléstia profissional para fins tributários, sendo irrelevante a classificação terminológica adotada pela perícia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que doenças ocupacionais comprovadamente relacionadas ao trabalho configuram moléstia profissional, ensejando a isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, bem como afastou a exigência de contemporaneidade dos sintomas (REsp no 2.052.013/SC; Súmula 627/STJ).IV. Dispositivo e tese

Apelação provida. Sentença reformada. Reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria oficial e complementar, com condenação da União à restituição dos valores indevidamente retidos, observada a prescrição quinquenal e o regime constitucional de pagamento.

Tese de julgamento:

“1. Para fins de isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, caracterizam moléstia profissional as doenças osteomusculares comprovadamente decorrentes do trabalho, tais como tendinopatia, bursite, epicondilite e tendinite, sendo irrelevante a distinção entre doença profissional e doença do trabalho.

2. A concessão da isenção independe de comprometimento funcional atual ou de contemporaneidade dos sintomas, bastando a comprovação do nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral.”Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 100;

Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV;

CTN, art. 111, II;

CPC, art. 85, §§ 3o e 11.Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp no 2.052.013/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.5.2023, DJe 2.6.2023;

STJ, Súmula 627;

TRF‐3, ApCiv no 0008391‐73.2010.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Marli Ferreira, 4a Turma, j. 22.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação para reformar integralmente a sentença, reconheceu o direito do autor à isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 sobre proventos de aposentadoria oficial e complementar, bem como à condenação da União à restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, referentes aos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, na forma delineada na fundamentação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão